Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717391-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100 RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO (LOCAÇÃO DE ESPAÇO). NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO NA DATA E LOCAL ORIGINALMENTE CONTRATADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO DO EVENTO. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVAS DATAS PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE IMPOSSIBILITASSE, POR COMPLETO, O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso da “ex adversus” (Magda) impugna expressamente os fundamentos da sentença. II. Rejeitada a prejudicial (prescrição) arguida pela parte requerida (Magda), porquanto a negativa de restituição do preço pago, a par do pedido de rescisão contratual, teria ocorrido em período anterior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. III. No que concerne ao mérito, eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, em 03.12.2019, de prestação de serviços à realização de cerimônia de casamento (locação de espaço), que seria realizada em 29.8.2020, mediante pagamento da quantia de R$ 5.650,00; b) narra o consumidor que teria realizado o pagamento do preço em 04.12.2019; c) a cerimônia teria sido adiada para 29.5.2021, em razão da pandemia de COVID-19; d) superveniente pedido de rescisão contratual por iniciativa do requerente, mediante a respectiva comunicação à parte requerida (contratada) em prazo inferior a trinta dias da data do evento; e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação em que pretende a declaração de abusividade da cláusula penal e a condenação da requerida à reparação dos danos materiais (restituição integral dos valores pagos) e extrapatrimoniais; f) insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência do pedido principal (adequação proporcional da cláusula penal e restituição do valor de R$ 3.955,00) e improcedência do contraposto (retenção integral do preço pago). II. O requerente sustenta, em síntese, que: a) “os noivos se viram obrigados a rescindir o contrato pelo risco à saúde própria e de seus convidados”, razão pela qual pleiteia pela restituição integral da quantia paga; b) “sofreu grandes aborrecimentos durante todo o tempo, a fim de resolver a data do evento de seu casamento, de modo a evitar exposição ao COVID-19, isto, pois, a Recorrida se mostrou irredutível e arrogante, evitando até contato com os noivos”; c) a requerida se negou a rescindir o contrato de forma amigável; d) os danos extrapatrimoniais se presumem pelo descaso do fornecedor de serviços em solucionar o “problema”. III. A requerida, por sua vez, narra que: a) “optaram em conjunto, recorrido e a recorrente, conforme disponibilidade das respectivas agendas, a remarcar a celebração do casamento, efetuada COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL para 29 de maio de 2021, o qual lhe fora ofertada carta de crédito para uso dos valores, assinando TERMO DE ANUÊNCIA, ou seja, novo prazo estabelecido para execução dos serviços de locação do espaço a fim de celebrar o casamento do recorrido”; b) a Lei 14.046/2020 é aplicável ao presente caso; c) “em 15/06/21, quase 02 (dois) meses após a comunicação do pedido de rescisão contratual do recorrido, a cerimonial Sarah entra em contato informando que o recorrido usaria o contrato como carta de crédito (doc Whatsapp Sarah 11), o qual a recorrente foi surpreendida com a citação da presente”. IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor - CDC (artigos 6o e 14). No ponto, inaplicável ao caso concreto os ditames da Lei 14.046/2020, porquanto destinados a atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 suportados tão somente pelos setores de turismo e de cultura. V. Importante sublinhar os seguintes pontos: a) a liberdade de contratar (Código Civil, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Lei 8.078/1990, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (Lei 8.078/1990, art. 51, XV); c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (Lei 8.078/1990, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (Lei 8.078/1990, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (Lei 8.078/1990, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas. VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o requerente teria realizado o pagamento integral do preço em 04.12.2019; b) incontroverso que a não realização da cerimônia na data e local originalmente contratados (29.8.2020) se deu em razão das restrições administrativas e sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, o que traduz a inevitabilidade inerente à força maior; c) em 16.9.2020, o evento teria sido remarcado para 29.5.2021 (id 37242941); d) em 19.4.2021, o requerente, por intermédio de sua cerimonialista (terceira estranha à relação processual), teria manifestado aparente interesse na manutenção do contrato (id 37243013, p. 14/15); e) a requerida teria disponibilizado novas datas para o requerente, caso entendesse que a melhor opção fosse adiar o evento, oportunidade em que teria pedido para que a requerida aguardasse “o retorno” (id 37243013, p. 4); f) em 29.4.2021, o requerente teria notificado extrajudicialmente a requerida por meio de mensagem de “WhatsApp” (id 37243013, p.8); g) em 15.6.2021, a cerimonialista teria informado à requerida que “a data do casamento ainda nem foi reagendada”, e os noivos gostariam de manter a carta de crédito (id 37243013, p.19); h) a cláusula 20a do contrato estabelece que (...) em caso de pedido de desistência por parte do LOCATÁRIO, independente da circunstância (acidente, doença ou falecimento de qualquer pessoa) será cobrada multa de 50% do valor do contrato (...) (id 37242940, p. 4). VII. Nesse quadro fático-jurídico, após a remarcação do evento, não se constata caso fortuito (ou força maior) apto a subsidiar a impossibilidade ao cumprimento do contrato. Por conseguinte, se mostra razoável a retenção de parcela do valor pago pelo consumidor, a título de cláusula penal, uma vez que o cancelamento do contrato ocorreu a pedido do requerente, e não satisfatoriamente incidente à espécie a citada causa excludente de responsabilidade (Código Civil, artigo 393). VIII. Desse modo, o valor fixado pelo juízo a quo a título de cláusula penal (retenção de 30% do preço pago) estaria em conformidade com o parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, a par de observar o juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o). IX. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186). X. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da não realização do evento, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte do requerido aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil. XI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença ora revista. XII. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas “pro rata” (Lei 9.099/1995, art. 55). Ressalta-se que as partes litigam sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). A parte recorrente afirma que o acórdão, ora vergastado, determinou a restituição de valores ao contratante, violando o art. 5o, incisos XXXV e LV e art. 93, IX da Constituição Federal, haja vista o pedido de rescisão contratual ter ocorrido fora do prazo legal. Argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e violação à ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ainda, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Dessa forma, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. De outro norte, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Esclareço, todavia, que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido. Ante o exposto, considerando que a tese recursal gravita em torno dos temas supramencionados, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal